Tribunal: TJDFT
Processo: 0735747-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASA DE FESTAS. PENHORA DE BRINQUEDOS. BENS MÓVEIS DA EMPRESA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, V, CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A impenhorabilidade que se encontra ao abrigo da regra do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, não exige que os bens sejam indispensáveis, mas necessários ou úteis nos termos da lei.
2. Entretanto, tem o credor o direito de ver seu crédito realizado, desde que comprovado que a penhora não afetará o desempenho da atividade da empresa devedora, sendo o caso ora apreciado.
3. Agravo conhecido e improvido.